Tribunal: TJSP
Processo: 2147477-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado pelo concurso de agentes e o emprego de arma de fogo – Corrupção de menor – Prisão preventiva – Alegações de ausência dos requisitos legais e decurso do prazo de noventa dias sem a reavaliação de sua necessidade – Impetração não acompanhada de documentos de cópias da ação penal necessárias à análise do quanto alegado – Inadmissibilidade – Impossibilidade de

Ementa:
Habeas corpus – Roubo majorado pelo concurso de agentes e o emprego de arma de fogo – Corrupção de menor – Prisão preventiva – Alegações de ausência dos requisitos legais e decurso do prazo de noventa dias sem a reavaliação de sua necessidade – Impetração não acompanhada de documentos de cópias da ação penal necessárias à análise do quanto alegado – Inadmissibilidade – Impossibilidade de conhecimento do writ, que requer prova pré-constituída do constrangimento ilegal alegado – Ordem indeferida liminarmente.